Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703212-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL ELIAS DE SANTANA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por DANIEL ELIAS DE SANTANA JUNIOR em face de ato praticado no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Edital n. 36/2025, vinculado à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, que o informou sobre a impossibilidade de efetivação da contratação pelo fato de não estar quite com a obrigação eleitoral e pelo impedimento judicial. Na petição inicial, a impetrante narra que: (i) a ausência de quitação eleitoral decorre da suspensão temporária dos direitos por força da condenação criminal e do cumprimento do livramento condicional; (ii) o requisito não está previsto no edital em violação ao princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; (iii) a impossibilidade de obtenção da quitação eleitoral decorre de impedimento jurídico imposto pelo próprio Estado, no exercício do seu poder punitivo, não podendo tal circunstância ser utilizada em desfavor do cidadão em outras esferas em violação ao Tema 1.190/RG STF; (iv) o impedimento da contratação viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito ao trabalho e da ressocialização da pena; (v) eventual compatibilidade de horário deve ser objeto de análise pelo Juízo da Execução da Pena e não pelo Distrito Federal; (vi) apesar de se tratar de delito grave não é incompatível com o cargo; (vii) à vista da declaração de conclusão e do histórico escolar, não pode ser impedido de tomar posse por ausência de apresentação de diploma que está na fase de registro junto à UnB. Requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e da liminar com sua confirmação em tutela definitiva para: “b.1) assegure ao Impetrante sua permanência no certame, sem alteração na posição de classificação, afastando, de imediato, os efeitos do ato administrativo que impediu sua continuidade, sob o fundamento exclusivo de existência de antecedentes criminais, até o julgamento final do writ; b.2) o aceite do certificado de conclusão de curso, acompanhado do respectivo histórico escolar, em substituição provisória ao diploma, até a sua expedição pela instituição de ensino”. Custas processuais não recolhidas (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. De pronto, à vista da cópia da CTPS, na qual consta a remuneração do impetrante, que caracteriza a condição de hipossuficiência alegada, defiro-lhe o benefício da gratuidade de justiça. Em se tratando de Mandado de Segurança, é sabido que a prova pré-constituída em poder do impetrante deve ser juntada com a petição inicial, conforme prevê o art. 434 e 435 do CPC, e não há previsão legal para posterior dilação probatória. Além disso, considerando a aplicação subsidiária do CPC ao rito do Mandado de Segurança, conforme previsto no art. 6o da Lei 12.016/2009, permite-se a emenda à petição inicial. No caso, à vista das argumentações declinadas pelo impetrante observa-se que não constam dos autos os seguintes documentos, comprovando: a) que seu nome integra a lista de aprovados, uma vez que o resultado final e homologação do processo seletivo, Edital n. 49/2025 (Ids 80608758 e 80609810), só aparece o nome Daniel Elias de Santana, e não o nome do impetrante, Daniel Elias de Santana Júnior, para demonstrar sua legitimidade ativa; b) o ato apontado como ilegal, uma vez que o documento de Id 80609816 além de não conter a data nem a motivação, não equivale à negativa da contratação, para demonstrar o interesse processual; c) a convocação para comparecimento à Regional de Ensino (Id 80609813), pois só aparece o nome Daniel Elias de Santana, e não o nome do impetrante, Daniel Elias de Santana Júnior, por se tratar de alegação que deve ser comprovada (prova pré-constiuída); d) a cópia integral do e-mail de Id 80609816 para comprovar o remetente e o destinatário e a data da solicitação dos documentos, bem como demonstrar a sua relação com o recibo de Id 80609814, que seria o comprovante de envio de documentos datado de 27/01/2026. Sobre as exigências documentais que alega inexistir é necessário que o impetrante esclareça a alegação à luz do edital de abertura, Edital n. 36/2025 (Id 80608757 – Pág. 3), que a seguir transcrevo: “5. DAS CONDIÇÕES PARA COMPOR O BANCO DE RESERVAS E PARA A ASSINATURA DO CONTRATO DE RELAÇÃO DE TRABALHO 5.1 DAS CONDIÇÕES GERAIS 5.1.1 Ter sido aprovado no processo seletivo simplificado e cumprir as exigências deste edital. 5.1.2 Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas previstas em lei. 5.1.3 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da contratação. 5.1.4 Estar quite com a justiça eleitoral. 5.1.5 Estar quite com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino. 5.1.6 Apresentar atestado médico de aptidão física e mental. 5.1.7 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura. 5.1.8 Não ser aposentado por invalidez. 5.1.9 Não ter sofrido restrição de atividades de regência de classe. 5.1.10 Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 5.1.11 Apresentar certidão criminal que comprove a inexistência de antecedentes criminais.” (g. n.) Considerando que o impetrante informa que está cumprindo pena em livramento condicional sem mencionar a tipificação do crime pelo qual foi condenado, para viabilizar a análise dos itens 5.1.7 e 5.1.10 acima transcritos, faz-se necessário o esclarecimento de tais pontos. Ante o exposto, fica o impetrante intimado para emendar a petição inicial, trazendo nova peça na íntegra com os esclarecimentos necessários e com a juntada da documentação acima determinada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital